Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão no punho e mão direita – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600815
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008303-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AFRANIO
ROBSON MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008303-60.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008303-60.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Afrânio Robson Marques da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 35.988
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Lesão no punho e mão direita
Incapacidade laborativa afastada pela perícia
Indenização
acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação movida por Afrânio Robson Marques da Silva em face do
INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a reforma da sentença
com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (cobrador), desenvolvida na empresa Viação Santa Brígida
Ltda., sofreu lesão no punho e na mão direita.
No entanto, o perito judicial (Dr. Amauri Clozer Pinheiro),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008303-60.2019.8.26.0053 -Voto no
3
ao exame físico, verificou a presença de mobilidade preservada; redução da força
preensora voluntária em grau mínimo; pinça fina mantida.
E assim, reconheceu o expert que não há redução da
capacidade laborativa: “Conclui-se que a incapacidade foi do tipo total e
temporária restrita ao período de tratamento das lesões que, como vimos, não
resultaram
em sequelas para o labor...”. (...). “As lesões evoluíram
satisfatoriamente e não resultaram sequelas para o labor”. destaquei (fls. 49 e
52).
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008303-60.2019.8.26.0053 -Voto no
4
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Neste contexto, é de se observar que diante do bem
fundamentado trabalho do vistor judicial, este prevalece sobre o parecer
apresentado pelo assistente técnico.
Destarte, a improcedência da demanda era medida que
se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)